Tribunal: TJDFT
Processo: 0715649-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715649-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVELINA DE SOUZA SANTOS PEREIRA, MOISES DE SOUSA PEREIRA AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AVELINA DE SOUZA SANTOS PEREIRA e MOISES DE SOUSA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0721924-22.2021.8.07.0001, ajuizada por PIER 21 CULTURA E LAZER S.A., deferiu a realização de atos constritivos nos bens dos agravantes (ID 35361376). Em suas razões recursais (ID 35156721), sustentam os agravantes que a presente execução deve ser extinta diante do julgamento pela Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, do Processo no 0715570-15.2020.8.07.0001, que afastou a multa contratual, objeto da execução na origem. Acrescentam que, apesar de a agravante ter interposto apelação, esta não tem efeito suspensivo, haja vista tratar de decisão que confirmou tutela provisória. Alegam a possibilidade de julgamento imediato dos pedidos, em face da existência das provas constantes dos autos e de a causa estar madura. Defendem o deferimento da tutela de urgência, com fundamento na necessidade de regularização financeira para conseguirem financiamento bancário para aquisição de imóvel. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a execução, desbloquear as contas bancárias e determinar a retirada de seus nomes dos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar e a extinção da execução na origem. Preparo comprovado (ID 35361369). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado. No julgamento de agravo de instrumento no 0725843-22.2021.8.07.0000, interposto nos embargos à execução (Processo no 0727360-59.2021.8.07.0001), a c. Sexta Turma Cível determinou a suspensão do procedimento executivo em razão da existência de prejudicialidade externa. Confira-se ementa do julgamento do recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. SHOPPING PIER 21. LOJISTAS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMINAR DEFERIDA. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA RECONHECIDA. SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. ARTIGOS 55, § 2o, INCISO I, 921, INCISO I, E ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Na ação de execução de título executivo extrajudicial promovida pelo Shopping Pier 21, o objeto da execução é a multa pela rescisão contratual. Contudo, há uma outra ação, de conhecimento, ajuizada pelos lojistas do Shopping Pier 21, em que se busca a revisão das cláusulas contratuais, na qual foi proferida liminar pelo Juízo de origem para suspender os contratos de locação celebrados entre as partes e se encontra na iminência de ser sentenciada. Resta, assim, demonstrada a conexão entre os feitos, nos termos do artigo 55, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. O artigo 921, inciso I, e artigo 313, inciso V, alínea a, ambos do Código de Processo Civil, autorizam a suspensão da execução, dentre outras situações, em caso de depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. E, como foi demonstrada a prejudicialidade externa entre a execução e a ação de conhecimento, mostra-se necessário suspender o feito executivo até o trânsito em julgado daquela demanda, sob pena de se permitir a prolação de decisões conflitantes. (g.n.) Posteriormente, a c. Sexta Turma Cível, com fundamento na suspensão da execução supra destacada, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por GELEIA FOOD TRUCK LTDA – ME (titular do contrato de aluguel - Processo no 0727624-79.2021.8.07.0000) e determinou o desbloqueio de valores penhorados e o levantamento das anotações relativas à dívida executada. Destaque-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. SHOPPING PIER 21. LOJISTAS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMINAR DEFERIDA. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. ARTIGOS 55, § 2o, INCISO I, 921, INCISO I, E ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. VALORES PENHORADOS. SISBAJUD. ANOTAÇÕES NO CADASTRO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESBLOQUEIO DOS VALORES. LEVANTAMENTO DAS ANOTAÇÕES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Na ação de execução de título executivo extrajudicial promovida pelo Shopping Pier 21, o objeto da execução é a multa pela rescisão do contrato celebrado entre as partes. Contudo, há uma outra ação, de conhecimento, ajuizada pelos lojistas do Shopping Pier 21, em que se busca a revisão das cláusulas contratuais, na qual foi proferida liminar pelo Juízo de origem para suspender os contratos de locação celebrados entre as partes e se encontra na iminência de ser sentenciada. E, por já haver acordão em agravo de instrumento transitado em julgado, prolatado por esta Sexta Turma Cível, que determinou a suspensão do feito executivo (inicialmente amparado em contratos de locação que não possuem certeza, liquidez e exigibilidade, em razão da liminar concedida em outro feito), devem ser acolhidos os pedidos de desbloqueio de valores penhorados da agravante, via SISBAJUD, bem como levantadas as anotações efetuadas no Sistema de Proteção ao Crédito. De outro lado, não se deve extinguir, prematuramente, o processo de execução lastreado nos contratos de locação que estão sendo questionados pelos locatários em ação de conhecimento. Isso porque, uma vez reconhecida a conexão entre os feitos (com dependência do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente), nos termos do artigo 55, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, deve haver a suspensão da execução, consoante previsão dos artigos 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea a, ambos do Código de Processo Civil. (g.n.) Na presente demanda, os agravantes são fiadores do contrato de aluguel que fundamenta a execução e, desta forma, diante da suspensão, em parte, do título executivo - contrato de locação -, a princípio, o título que ampara a ação de execução não possui certeza, liquidez e exigibilidade. Neste contexto, determinada a suspensão da execução, não há como manter hígidos os atos expropriatórios deferidos, sob pena de agravamento indevido da situação econômica dos agravantes, devendo ser imediatamente liberados os valores penhorados, via SISBAJUD, nos autos originários, assim como, pelos mesmos motivos, também devem ser levantadas as anotações no cadastro do SPC, pertinentes à dívida ora executada. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e do evidente perigo da demora, devem ser deferidos os pedidos formulados pelos agravantes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao Juiz singular que promova, imediatamente, o desbloqueio dos valores penhorados dos agravantes, via SISBAJUD, nos autos da ação de execução objeto dos embargos de origem, determinando, ainda, que seja oficiado ao SPC, a fim de que sejam levantadas as anotações relativas à dívida executada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, para imediato cumprimento. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator